Tribunal: TJMT
Processo: 1029334-29.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029334-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEOVANIA JACINTA OLIVEIRA - CPF: 706.305.131-80 (APELANTE), MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 698.601.141-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (APELADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO COM A EMPRESA NATURA – INADIMPLEMENTO, E POSTERIOR CESSÃO DE CRÉDITOS PARA O FUNDO DE INVESTIMENTOS QUE REALIZOU A NEGATIVAÇÃO – DÉBITO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PEDIDO DECLARATÓRIO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada a contratação, pela empresa, dos serviços junto a empresa Natura que, posteriormente, cedeu o crédito inadimplido ao fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido declaratório de inexistência de débito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JEOVANIA JACINTA OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada pela apelante contra FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, julgou improcedente o pedido, uma vez que restou comprovado o liame obrigacional entre as partes, sendo legítima a cobrança do débito e a negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. A sentença condenou a autora, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa, observada a regra do art. 98 do CPC. (Id.
136373173).

A apelante afirma que “nunca tomou conhecimento (da cessão de crédito) (...) desta feita não há contrato existente entre as partes (...), nem qualquer relação jurídica, além disso, insiste que deveria ter sido notificada da referida cessão, para que só então a empresa pudesse cobrar a dívida ou até mesmo incluir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o que não ocorreu.

Sustenta que “a discussão no caso em tela não é sobre a existência da relação jurídica entre a reclamante e a Natura, mas sim, sobre a inexistência do débito que lhe é imputado pela empresa/apelada.

Relata que a empresa “não anexou nenhum contrato entres as partes litigantes, mas sim o contrato da Natura”, e que não pode ser aceito como meio de prova, além disso, relata que “tudo foi demonstrado através de telas sistêmicas, as quais foram devidamente impugnadas, porém foram aceitas, mesmo se tratando de provas unilaterais”.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença seja declarada a procedência do pedido com o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e a condenação da empresa em indenização por danos morais. (Id.
136373175)

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 136373178, a emprea/apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

JEOVANIA JACINTA OLIVEIRA propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C PEDIDOS DE DANOS MORAIS em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I.

Narra o Autor que constatou que seus dados pessoais estavam inseridos junto ao Banco de dados dos inadimplentes, registro efetuado pela empresa FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS/NPL, no valor de R$ 758,43 (setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), com vencimento 19/04/2015, sendo disponibilizado no SCPC/SERASA no dia 02/03/2017.

Assevera que não tem nenhuma relação jurídica com o Requerido, e portanto, a negativação é indevida.

Por fim, requer a procedência dos pedidos, afastando em definitivo a cobrança indevida, declarando inexistente do débito discriminado, no valor de R$ 758,43 (setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), condenando a Requerida ao pagamento de indenização a titulo de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),além da inversão do ônus da prova e os benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID. 15852584 deferindo os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da Requerida.

Contestação apresentada no ID. 17615393, arguindo em preliminar a nulidade da procuração outorgada, inépcia da inicial ante a ausência de documentos imprescindíveis a propositura do feito, baixa dos restritivos e da tutela antecipada, e no mérito a improcedência dos pedidos iniciais.

Audiência de conciliação realizada no dia 29/01/2019, sem êxito, ante a ausência da parte Requerente (ID. 17635109).

Impugnação à contestação de ID. 18295245

Ato continuo, as parte foram instadas a apresentar as provas que pretendem produzir, ocasião em que o Requerido pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 78839084).

Os autos vieram conclusos para sentença

É O RELATÓRIO

DECIDO

PRELIMINARES

Em preliminar, o Requerido requer seja o autor intimado para apresentar novo instrumento de mandato com as informações exigidas legislação em vigor, com firma reconhecida, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Quanto à desnecessidade do reconhecimento da firma do mandante assim se firmou a jurisprudência, ainda sob a égide do CPC de 1973, conforme exemplificado pelo seguinte precedente: “O art. 38, CPC, com a redação dada pela Lei 8.952/94, dispensa o reconhecimento de firma nas procurações empregadas nos autos do processo, tanto em relação aos poderes gerais para o foro (cláusula ad judicia), quanto em relação aos poderes especiais (et extra) previstos nesse dispositivo. Em outras palavras, a dispensa do reconhecimento de firma está autorizada por lei quando a procuração ad judicia et extra é utilizada em autos do processo judicial” (RF 359/252 e Bol. AASP 2.219/1.881, acórdão unânime da Corte Especial do STJ)

Ademais, a assinatura lançada na procuração apresentada pelo Autor no ID. 15187401 guarda semelhança com aquelas existentes nos demais documentos por ela apresentados (ID. 15187334).

Aliás, “Não há na lei exigência no sentido de que no instrumento de mandato conste a ação a ser ajuizada” (JTJ 213/20), nem que “... conste o nome daquele contra quem deve ser proposta a ação” (RT 720/139).

Assim rejeito a preliminar.

Do indeferimento da petição inicial

A parte Requerida pugna pela extinção do feito, posto que a Requerente deixou de acostar documentos indispensáveis a propositura da ação, ou seja, deixou de acostar o extrato oficial do SPC ou SERASA, bem como o comprovante de endereço em seu nome.

Ocorre que, é descabido o indeferimento da petição inicial ante a ausência de juntada aos autos de comprovante de residência em nome do autor, uma vez que este se encontra devidamente qualificado na referida peça de ingresso, presumindo-se verdadeiros os dados pessoais ali inseridos. Ainda, inexiste disposição legal que torne obrigatória a apresentação de tal documento, consoante art. 319 e 320 do CPC, que estabelecem os requisitos a serem observados pela demandante ao apresentar em Juízo sua inicial.

Assim, rejeito a preliminar aventada.

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar a incidência da legislação consumerista à espécie dos autos, dada a subsunção das partes aos arts. 2º, 3º e 17 do CDC.

Assim, incidindo as regras do CDC ao caso em análise, a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito deixa de ser subjetiva (arts. 186 e 927 do Código Civil), para se tornar objetiva, a teor do que estabelece o artigo 14 da Lei de Consumo.

Conforme orientação do referido artigo, "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

A imposição do dever de indenizar objetivamente exigirá, portanto, a ocorrência da conduta do agente (independente de culpa), dano e nexo causal. Ausentes quaisquer um destes requisitos, afasta-se o dever reparatório.

No que se refere ao nexo causal, poderá ser afastado, deixando-se de impor a obrigação de reparação pelo fornecedor, na hipótese em que inexistir o defeito do produto ou serviço, ou quando houver culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, consoante determinam os incisos I e II, do § 3º do referido artigo 14 do CDC.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de afastar o nexo causal e elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços somente se verifica quando o prejuízo não guardar qualquer relação de causalidade com a atividade desenvolvida pelo fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço comercializado.

Destarte, para que se configure a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, é necessário que o fato danoso seja inevitável, imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pelo fornecedor.

No caso em tela, a Requerente ajuizou a ação, alegando que não possui relação jurídica com a Requerida, e portanto, a negativação é indevida, razão pela qual, pugna pela declaração de inexistência de débito com a consequente indenização pelos danos morais que alega ter suportado.

A Requerida, por sua vez, aduz que a Autora consentiu com o contrato que lhe deu origem (compra natura) e nada fez, quando lhe fora comunicada a cessão à Ré.

É incontroverso que o nome da Autora encontra-se negativo (ID. 15187447).

Contudo, no caso, fato é que a Requerida trouxe prova da relação jurídica mantida entre as partes, consistente na Ficha Cadastral com a empresa natura (ID. 17615397), os quais constam a assinatura da Autora, o que não foi impugnado, e ainda, o recebimento do comunicado de cessão de crédito da natura para a ora Requerida (ID. 17615403).

Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pela Requerida o ônus a que refere o art. 373, II do CPC, com as provas referidas, sendo que, em reverso, o Autor não se desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade dos débitos requeridos.

Não há, portanto, que se cogitar de cobrança indevida

Assim, restou provado o liame obrigacional entre as partes, sendo legitimo os descontos realizados na folha de pagamento do Autor.

Nesse sentido:

Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – CPC, artigo 370, parágrafo único – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Não reconhecimento – CPC, artigo 489 do CPC – Observância de requisito essencial que atende o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Telefonia – CDC – Não incidência – Ausência da condição de destinatário final – CDC, artigo 2º – Condição da empresa e natureza dos contratos discutidos – Cobrança indevida – Comprovação do vínculo negocial e do débito – Inocorrência de fraude – Assinatura impugnada pela autora – Autenticidade atestada por meio de perícia grafotécnica – Perícia realizada mediante cópia do contrato – Nulidade – Não reconhecimento – Inadimplência configurada – Danos morais – Inexistência – Cobranças decorrentes do exercício regular de direito – Código Civil, artigo 188, I – Improcedência e sucumbência exclusiva da parte autora – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10562030320168260002 SP 1056203-03.2016.8.26.0002, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 18/02/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020)

Contudo, a pretensão declaratória de inexigibilidade e indenizatória formulada pelo Autor não pode prosperar.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, vai o mesmo igualmente afastado, tendo em vista que não restaram comprovados pela autora qualquer dano a seu direito de personalidade os fatos narrados na inicial, ônus este que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela Requerente JEOVANIA JACINTA OLIVEIRA em face de FIDC NPL2 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Defiro o pedido de ID. 49174226, alterando o polo passivo, a alteração do polo passivo para fazer constar FIDC NPL2 – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

A solução da controvérsia depende exclusivamente da força probatória dos documentos colacionados aos autos, e reanálise dos elementos de convicção coligidos confere forte respaldo à conclusão sentencial de improcedência do pedido.

Citada para a demanda onde a autora/apelante alega inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito subjacente à negativação, a ré/apelada contestou dizendo que tal dívida “
faz parte de uma Cessão de Crédito
entre a NATURA”
,
e o Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não Padronizados, que lhe “
transferiu o seu direito de recebimento de tal contrato
” (Id.
136371398
).

Para provar tal assertiva, trouxe para os autos não só a cópia da
“Ficha Cadastral”
contendo todos os dados da apelante, mas também a
“Ficha de Apresentação das Condições Comerciais de Consultora Natura”,
assinada pela autora, mas também de seus documentos pessoais (Id. 136371398).

Exibiu, também, cópia do histórico de negativação feita em detrimento da autora/apelante (
136371399 - Pág. 1), bem como a Nota Fiscal de venda de mercadoria dos produtos da Natura (Id. 136373150) e o documento de envio dos produtos pela transportadora com o devido recebimento (Id. 136373151), além disso, também trouxe aos autos a Carta de Notificação do Serasa, informando a cessão do crédito e o boleto para o pagamento da dívida no valor de R$ 736,89 (Id. 136373152).

Após a impugnação à contestação, onde a autora/impugnante disse apenas que
“a Empresa Ré não apresentou nenhum documento que comprove a relação jurídica entre ela e o Reclamante, apenas demonstra uma relação com uma terceira empresa a Natura para qual a Autora nada deve”,
e ainda, que
“Não há contrato existente entre as partes! Logo, não há relação jurídica com a reclamada”;
quando intimada para especificação de provas a serem produzidas, nada apresentou.

Sobrevindo sentença de improcedência do pedido, a autora recorre a esta Corte de Justiça sob o frágil argumento de desconhecimento da existência da cessão de crédito.

Com efeito, o conjunto probatório dos autos confere certeza suficiente sobre a existência do débito da autora/apelante junto ao Fundo de Investimentos, e também sobre a cessão do crédito da empresa Natura à ré/apelada, que, face o inadimplemento, lançou mão das formas extrajudiciais de cobrança, que inclui a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito.

Outrossim, o fundo de investimento comprovou que, houve sim, “a regular notificação da operação de cessão à parte apelante, por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao crédito, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e transparência de rigor”.

Assim, realmente deve ser mantida a conclusão de improcedência do pedido declaratório, que prejudica completamente o pedido indenizatório.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Custas recursais pela apelante, observada a regra do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022